Tribunal: TJDFT
Processo: 0721139-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721139-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: RONALDO MENDES DE SOUZA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão interlocutória (ID 92921984 – Pág. 166) que, ao analisar a impugnação do ora agravante contra cumprimento provisório de sentença instaurado pelo ora agravado, em que o juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação formulada pela agravante, para condicionar o levantamento do depósito por ela realizado à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado do agravo. A agravante argumenta ser necessária a extinção do referido cumprimento de persecução de honorários, pois, pela ausência de trânsito em julgado, não há título executivo consubstanciado, o que atraí a incidência do art. 525 § 1o, III do CPC. Alega inexistir pormenorização e comprovação de atualidade dos valores executados, o que atrai a inépcia do pedido de cumprimento, por ausência de observância a item do art. 524 do CPC. Aduz que a decisão agravada fixou que a verba depositada em juízo poderá ser levantada após o julgamento do agravo de instrumento, sem observar a possível interposição de recurso especial, que pode modular o pretenso título, inclusive, o extinguindo. Defende, assim, urgência no deferimento da tutela requerida por ausência de garantia de que o levantamento possa ser restituído. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para impedir a liberação do depósito judicial que garante o juízo, caso haja o trânsito do noticiado agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão agravada para que seja rejeitado o cumprimento de sentença e, subsidiariamente, para determinar que seja apresentado pela agravada demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Preparo recursal recolhido (ID 26918887), Brevemente relatado, passo a decidir. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da antecipação da tutela pleiteada. Como é cediço, a legislação processual autoriza a concessão da antecipação da tutela recursal ao agravante se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, a decisão agravada condicionou o levantamento do depósito efetuado pela agravante à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado do agravo, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que, com a garantia do juízo, o eventual direito da agravante estará resguardado e que, com o trânsito em julgado do agravo no 0737874-11.2020.8.07.0000, restará encerrada a controvérsia instaurada e resolvida a questão alusiva à exigibilidade ou não do título. Ademais, considerando que a agravada, quando do pedido de cumprimento provisório de sentença, instruiu sua peça de ingresso com a planilha de ID 26918884 - Pág. 8/11, e, ainda, que esta 5a Turma Cível, nos autos do agravo de instrumento no 0737874-11.2020.8.07.0000, não acolheu a tese da ora agravante, de que teria sucumbido em parte mínima, restou infirmada a alegada probabilidade do direito da parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora